Tribunal: TJSP
Processo: 1034627-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294708
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034627-87.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante POSTO DE
SERVIÇOS SANTA CECÍLIA LTDA, é apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034627-87.2019.8.26.0053 -Voto no 39360
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO
: 39360
APELAÇÃO N° 1034627-87.2019.8.26.0053
COMARCA : SÃO PAULO 15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE(S): POSTO DE SERVIÇOS SANTA CECÍLIA LTDA
APELADA: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
PROCON
JUIZ (A)
: GILSA ELENA RIOS

AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON.
EXPOSIÇÃO À VENDA DE PRODUTOS COM PRAZO DE
VALIDADE EXPIRADO. MATÉRIA NÃO RELACIONADA
AO MEIO AMBIENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 4o DA
RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA
EG. CORTE. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO É DE
UMA DAS SUBSEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO DESTE EG.
TRIBUNAL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
POSTO DE SERVIÇOS SANTA CECÍLIA LTDA contra a r. sentença que
julgou improcedente o pedido formulado em ação anulatória proposta
contra a FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

PROCON.
Sustenta, em síntese, a nulidade do auto de
infração. Nega o ilícito imputado. Pede a reforma da sentença (fls.
160/175).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034627-87.2019.8.26.0053 -Voto no 39360
3
Recurso processado e contrariado.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
A matéria em discussão, relacionada à suposta
nulidade do auto de infração lavrado pela Fundação Procon/SP contra a
apelante (por exposição à venda de produtos com a data de validade
expirada), não é de competência das Câmaras Reservadas ao Meio
Ambiente (à luz do artigo 4o da Resolução n° 623/2013), mas sim de
uma das Câmaras da Subseção de Direito Público deste Eg. Tribunal.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO. ANULATÓRIA. Multa aplicada pela
Fundação PROCON. Infração tipificada no art. 7o, § 1o,
item 2, da Lei Estadual n. 12.685/07. Autuação por ter
deixado de efetuar o registro eletrônico de documentos
fiscais no prazo previsto em lei. Inexistência de ofensa à
proporcionalidade e razoabilidade. PROTESTO DE CDA.
POSSIBILIDADE. Inteligência do art. 1o, parágrafo único,
da Lei Federal n. 9.492/97, incluído pela Lei Federal n.
12.767/12, e do art. 151, II, do Código Tributário
Nacional. Decisões do C. Órgão Especial deste E. Tribunal
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
n.
0007169-19.2015.8.26.0000), do C. Superior Tribunal de
Justiça (Tema n. 777 dos Recursos Repetitivos) e do E.
Supremo Tribunal Federal (ADI n. 5.135/DF). Sentença de
improcedência mantida. Recurso não provido” (Ap. n°
Apelação n. 1046539-52.2017.8.26.0053, 5a Câmara de
Direito Público, j. em 24/07/2019).
“ATO ADMINISTRATIVO. Ação anulatória. Multa
aplicada pelo PROCON por violação ao artigo 22 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034627-87.2019.8.26.0053 -Voto no 39360
4
8078/90. Eventuais vícios no auto de infração foram
objeto de discussão no âmbito administrativo e não há
prova da ocorrência de ofensa aos princípios do
contraditório
e
ampla
defesa.
Imprescindível
a
comprovação de que não praticou a infração apontada no
auto
de
infração.
Não
demonstrada
eficiência
no
restabelecimento do serviço prestado para a população
superando prazo razoável. Fortuito interno. Imposição da
infração e multa que se mostra razoável em relação à
infração cometida, bem como à condição econômica da
fornecedora, nos termos do art. 57, parágrafo único, da
Lei no 8.078/90. Insurgência recursal à fixação dos
honorários
advocatícios
por
equidade
Admissível
o
arbitramento da verba honorária com critérios de
equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, a fim
evitar fixação desta verba em patamar exagerado.
Observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença de improcedência mantida. RECURSOS
DESPROVIDOS” (Ap. n° 1031453-21.2017.8.26.0577,
12a Câmara de Direito Público, j. em 15/08/2019).
Ante o exposto, não conheço do recurso e
determino a sua redistribuição (com oportuna compensação).
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator